Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-08.2018.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-08.2018.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEAN FABIAN CAVALCANTI TAVARES DE MELO e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, HELIO JOSE DO AMARAL NETO, ERIKA AZEVEDO DE MACEDO, FERNANDA CARLA BARBOSA FERREIRA, JESSICA DE CARVALHO RAMOS, MARIANE DA SILVA LIMA, FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DE CARVALHO RAMOS, FERNANDA CARLA BARBOSA FERREIRA, MARIANE DA SILVA LIMA, ERIKA AZEVEDO DE MACEDO, HELIO JOSE DO AMARAL NETO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por ex-servidor público municipal, que ocupou cargo em comissão, condenando o Município de São Felipe ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, respeitada a prescrição quinquenal. O Autor-Apelante busca a reforma para obter o reconhecimento de vínculo empregatício celetista e o pagamento de verbas como FGTS, aviso prévio e multa do art. 477 da CLT. O Município-Apelante, por sua vez, reitera a preliminar de incompetência da Justiça Comum e, no mérito, requer a improcedência total da demanda, sustentando a inconstitucionalidade do pagamento de quaisquer verbas rescisórias a servidor comissionado.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a preliminar de não conhecimento do recurso do Município por suposta violação ao princípio da dialeticidade; b) a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a causa; c) no mérito, o direito do servidor comissionado exonerado ao recebimento de verbas de natureza celetista, como FGTS, aviso prévio e multa do art. 477 da CLT (objeto do apelo do Autor); e d) o direito do mesmo servidor ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário (objeto do apelo do Município).

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, embora o apelo do Município reitere argumentos da contestação, ele se contrapõe diretamente aos fundamentos da sentença que o condenou, buscando a reforma do julgado, o que satisfaz o requisito do artigo 1.010, III, do CPC.
4. Afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Comum. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395/DF, consolidou o entendimento de que compete à Justiça Comum processar e julgar causas que envolvem o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, mesmo que a contratação seja considerada irregular.

5. No mérito do apelo do Autor, a pretensão de recebimento de verbas de natureza celetista (FGTS, aviso prévio, seguro-desemprego e multa do art. 477 da CLT) não prospera. A relação jurídica mantida entre as partes era de natureza administrativa, decorrente da nomeação para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração (
ad nutum
). Tal vínculo não se confunde com a relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo incompatível com os direitos postulados.
6. No mérito do apelo do Município, a condenação ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, e do décimo terceiro salário deve ser mantida. Tais direitos são assegurados a todos os trabalhadores, incluindo os servidores públicos, por força dos artigos 7º e 39, § 3º, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 30 de Repercussão Geral, firmou tese de que a ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional de férias a servidores comissionados exonerados. A ausência de comprovação do pagamento pelo Município, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), e a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, justificam a manutenção da condenação, observada a correta aplicação da prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. O servidor público que ocupa cargo em comissão, cujo vínculo com a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa e de caráter precário, não faz jus a verbas de natureza celetista, como FGTS, aviso prévio e multa do art. 477 da CLT, em caso de exoneração. 2. São devidos ao servidor comissionado exonerado o pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, e o décimo terceiro salário, proporcionais e integrais, correspondentes ao período trabalhado e não quitado, por se tratarem de direitos sociais estendidos aos servidores públicos pela Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 7º, incisos VIII e XVII; art. 37, inciso II; art. 39, § 3º. Código de Processo Civil: art. 373, inciso II; art. 1.010, inciso III. Decreto nº 20.910/1932. Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 30 de Repercussão Geral (RE 570908).
Supremo Tribunal Federal, ADI 3.395/DF. Supremo Tribunal Federal, Rcl 48.431/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000271-08.2018.8.05.0233
, em que figuram como Apelantes e Apelados
JEAN FABIAN CAVALCANTI TAVARES DE MELO
e o
MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 17 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator